Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711463-59.2019.8.07.0001 APELANTE: KENNEDY KUBITSCHEK DE FARIA APELADO: JOSE ROBERTO ALVES REIS DESPACHO Da r. sentença (id. 28846854) e da r. decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 28846867), constata-se que o MM. Juiz: a) extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, inc. II, do CPC, em relação às obrigações líquidas, quais sejam, pensão mensal vencida; danos morais/estéticos e reembolso das despesas médicas; b) e, com relação às cirurgias reparadoras, decidiu que “a parte Exequente poderá propor posteriormente a liquidação de sentença, a fim de apurar os referidos valores” e indeferiu o prazo suplementar de 60 dias requerido pelo exequente, para apresentar referido pedido de liquidação (id. 28846852, ou id. 94869127, Pje 1o Grau). Assim, para permitir ao Tribunal a exata análise e julgamento da controvérsia recursal, esclareça o apelante-exequente, objetivamente, em 5 dias, se a sua insurgência na apelação dirige-se à questão descrita na alínea “a”, supra, indicando precisamente qual a parcela que entende não quitada; à questão descrita na alínea ”b”, supra, ou a ambas. Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 27 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora